Tribunal: TJPA
Processo: 0803324-27.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803324-27.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANNA CAROLINA NOVAES PESSOA

AGRAVADO: WAGNE COSTA MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACORDÃO:______________

PROCESSO Nº 0803324-27.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ANNA CAROLINA NOVAES PESSOA

ADVOGADO: RICARDO GOMES COSTA

ADVOGADA: ANNA CAROLINA NOVAES PESSOA

AGRAVADO: WAGNE COSTA MACHADO

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DO ADVOGADO. RECONHECIMENTO. VIA RECURSAL INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por advogada contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ilegitimidade recursal, ao argumento de que, sendo sócia de sociedade de advogados, não poderia pleitear em nome próprio a execução de honorários sucumbenciais fixados em ação ajuizada pela pessoa jurídica. A agravante sustenta sua legitimidade com base no art. 85, §14, do CPC e art. 23 do Estatuto da OAB, invocando precedentes do STJ e TJSP, e postula, subsidiariamente, a substituição do polo ativo da execução. Por fim, requer o afastamento de eventual multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a advogada, sócia de sociedade de advogados, possui legitimidade para interpor recurso em nome próprio visando à cobrança de honorários sucumbenciais; (ii) verificar se é cabível agravo de instrumento contra decisão judicial que reconhece a quitação da obrigação e extingue a fase executiva, em vez de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 23 do Estatuto da OAB e o art. 85, §14, do CPC asseguram ao advogado direito autônomo aos honorários sucumbenciais, conferindo-lhe legitimidade concorrente com a parte para promover sua cobrança, mesmo quando a atuação profissional se deu por meio de sociedade de advogados.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no reconhecimento da legitimidade concorrente entre o advogado e a parte vencedora para executar honorários sucumbenciais, o que afasta a alegada ilegitimidade recursal.

5.

A decisão impugnada, contudo, reconheceu a quitação integral da verba honorária e extinguiu a fase de cumprimento de sentença, constituindo, portanto, pronunciamento com conteúdo de sentença, nos termos do art. 203, §1º e §2º, do CPC.

6.

Em tais hipóteses, o recurso cabível é a apelação, sendo incabível o agravo de instrumento, cuja interposição configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno provido para não conhecer do agravo de instrumento, por inadequação da via recursal.

Tese de julgamento
:

1.

O advogado possui legitimidade concorrente com a parte para pleitear, em nome próprio, o pagamento de honorários sucumbenciais, ainda que seja sócio de sociedade de advogados que figure como exequente.

2.

A decisão judicial que extingue a fase de cumprimento de sentença por quitação da obrigação tem natureza de sentença, sendo contra ela cabível apelação.

3.

A interposição de agravo de instrumento em substituição à apelação configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §14; 203, §§1º e 2º; Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/1994), art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.042.254/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023; TJ-MG, AI nº 1.5361.19.092024.813.0000, Rel. Des. Versiani Penna, j. 30.07.2024, publ. 05.08.2024.

RELATÓRIO

A recorrente,
ANNA CAROLINA NOVAES PESSOA
, interpôs agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu seu pedido de execução de honorários sucumbenciais em nome próprio, sob o fundamento de ilegitimidade.

Sustenta que os honorários possuem natureza autônoma e alimentar, conforme o art. 85, §14, do CPC e art. 23 do Estatuto da OAB, sendo direito do advogado independentemente de sua condição de sócio de sociedade de advogados.

Alega que a decisão desconsiderou jurisprudência consolidada que reconhece a legitimidade do advogado para postular verba honorária de forma autônoma.

Aponta ainda omissão quanto a pedido alternativo formulado nos autos originários, de substituição do polo ativo da execução para o escritório do qual é sócia, caso não fosse reconhecida sua legitimidade pessoal.

Invoca precedentes do STJ e do TJSP para reforçar sua tese e requer a reforma da decisão agravada, com reconhecimento de sua legitimidade ativa, ou, subsidiariamente, a regularização do polo ativo da demanda.

Por fim, pleiteia o afastamento de eventual aplicação de multa por litigância de má-fé, afirmando que o recurso é técnico e juridicamente fundamentado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia é decidir se a advogada, atuando em nome próprio e sendo sócia da sociedade exequente, detém legitimidade recursal para interpor agravo de instrumento com o objetivo de cobrar honorários sucumbenciais fixados em ação ajuizada pela pessoa jurídica.

No caso, a decisão agravada não conheceu do recurso por ilegitimidade recursal. Todavia, entendo que a insurgência merece acolhida.

O art. 23 do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94) é expresso ao assegurar que os honorários incluídos na condenação pertencem ao advogado, o qual possui direito autônomo para executar a sentença nesta parte, inclusive podendo requerer que o precatório seja expedido em seu favor.

O art. 85, §14, do CPC reforça essa autonomia ao dispor que os honorários
“constituem direito do advogado e têm natureza alimentar”
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de reconhecer a legitimidade concorrente entre o advogado e a parte vencedora para promover atos voltados à cobrança dos honorários de sucumbência. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA CONCORRENTE ENTRE O ADVOGADO, CREDOR DA VERBA HONORÁRIA, E A PARTE VENCEDORA DA AÇÃO, ORA EXEQUENTE . PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que subsiste a legitimidade concorrente da parte e do advogado para discutir a verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 23 da Lei n.º 8 .906/94. Precedentes. Incidência da Súmula n.º 83 do STJ . 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no AREsp: 2042254 RJ 2021/0396692-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade recursal, uma vez que subsiste a legitimidade concorrente do advogado para postular verba honorária que lhe pertence, ainda que a execução tenha sido ajuizada pela pessoa jurídica da qual seja sócio.

Dessa forma, o não conhecimento do agravo de instrumento deve ser afastado. Entretanto, a despeito
do provimento do agravo interno
, para reconhecer a legitimidade da recorrente, o recurso não comporta conhecimento por outro motivo – inadequação da via eleita.

Explico melhor.

Ao prolatar o ato recorrido, ponderou o juízo recorrido que:

“Compulsando os autos, verifico que pende de análise alguns pedidos, nesse momento passo a decidir:

Em suma, o executado, em cumprimento ao despacho ID 112379735, apresentou manifestação ao pedido do exequente protocolado sob ID 99111457, no qual pleiteia o recebimento da quantia de R$ 14.248,71 (quatorze mil duzentos e quarenta e oito reais e setenta e um centavos), a título de honorários sucumbenciais.

Verifico que a obrigação foi devidamente quitada em sua integralidade, conforme cálculos apresentados pelos próprios patronos da causa no ID Num. 99111030 e expressamente homologados por este Juízo no ID 107024053, ocasião em que foi declarada satisfeita a obrigação exequenda.

Constata-se, ainda, que o pagamento realizado incluiu o montante de R$ 12.953,38 (dose mil novecentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos) referente aos honorários sucumbenciais, já quitados na fase executória, motivo pelo qual não há que se falar em nova cobrança de honorários advocatícios.

Dessa forma, o pleito do exequente deve ser indeferido, uma vez que a obrigação já foi adimplida em sua totalidade e qualquer cobrança adicional implicaria enriquecimento sem causa da parte adversa.

Outrossim, considerando que a integralidade da dívida foi paga e a obrigação declarada satisfeita, não há justificativa para a manutenção das restrições judiciais RENAJUD incidentes sobre os veículos do executado, devendo ser determinada a baixa imediata das referidas restrições.

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido do executado para:

Indeferir o pagamento de novos honorários sucumbenciais pleiteados pelo exequente, uma vez que a verba advocatícia já foi integralmente quitada na fase executória, conforme cálculos apresentados no ID 99111030 e homologados por este Juízo no ID 107024053, ocasião em que foi declarada satisfeita a obrigação;

Determinar a baixa das restrições judiciais RENAJUD sobre os veículos bloqueados, junto tela de desbloqueio:

Intime-se o exequente acerca desta decisão.

Transitado em julgado arquive-se”.

Nos termos do art. 203, §1º e §2º, do CPC, considera-se sentença o pronunciamento judicial que, com fundamento nos arts. 485 ou 487, põe fim ao processo ou a uma de suas fases, como ocorre no cumprimento de sentença.

Como se vê da transcrição, a decisão agravada: (i) reconheceu a quitação integral da obrigação; (ii) indeferiu o pedido de novos honorários; e (iii) determinou a baixa das restrições RENAJUD, extinguindo a fase executiva. Trata-se, portanto, de decisão com conteúdo de sentença, contra a qual o recurso cabível é a apelação, e não o agravo de instrumento.

A interposição de agravo de instrumento em hipótese como esta caracteriza erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV - ENCERRAMENTO DA FASE EXECUTIVA - RECURSO CABÍVEL - APELAÇÃO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE - ERRO GROSSEIRO - RECURSO NÃO CONHECIDO. - Considera-se sentença o pronunciamento judicial que possui o conteúdo dos artigos 485 ou 487 do CPC, põe fim ao procedimento comum ou extingue a execução - A apelação é o recurso cabível contra a decisão que encerra o cumprimento de sentença, acolhendo a impugnação, homologando os cálculos e determinando a expedição de RPV. Precedentes - A interposição de agravo de instrumento contra sentença caracteriza erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. V .V. AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE ACOLHE PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E HOMOLOGA OS CÁLCULOS - DETERMINAÇÃO DE EXTINÇÃO DO FEITO - AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DO FEITO DE FORMA EXPRESSA - CABIMENTO DO RECURSO - A decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de RPV (requisição de pequeno valor), sem extinguir, de forma expressa e inequívoca, o cumprimento de sentença pode ser combatida via agravo de instrumento”.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 15361190920248130000, Relator.: Des.(a) Versiani Penna, Data de Julgamento: 30/07/2024, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2024).

Portanto, por se tratar de recurso inadequado, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento.

Ante o exposto,
dou provimento ao agravo interno
, para, em novo exame
não conhecer do agravo de instrumento
, por manifesta inadmissibilidade, em razão do erro grosseiro na escolha da via recursal.

É como voto.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 03/09/2025